Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL, MARIA JAQUELINE CABRAL D E C I S Ã O Vistos etc. Diante da necessidade de se aguardar o desfecho da ação de registro tardio de óbito, para formalizar o registro do falecimento da autora, suspendo o processo até que seja possível a regularização do polo ativo da ação, limitado ao prazo de um ano. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator